Tribunal: TJBA
Processo: 0502810-77.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502810-77.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HENRIQUE EDUARDO DE SOUZA Advogado(s): CIBELE GOMES DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). 2. O recurso foi interposto com base no art. 593, III, “c” e “d”, do CPP, com pleito principal de anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) avaliar eventual irregularidade na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A decisão do júri foi amparada em provas testemunhais consistentes, sobretudo os relatos de testemunhas oculares colhidos na fase inquisitorial e reafirmados, em juízo, por familiares da vítima e pela delegada que presidiu o inquérito. 5. É válida a prova oral prestada por testemunha que, em juízo, relata o que ouviu de pessoa identificada e que presenciou os fatos, desde que haja coerência com os demais elementos do processo. No caso, os depoimentos prestados em plenário por Sebastiana (avó) e Joária (mãe) reforçaram a narrativa acusatória, ao relatarem que ouviram diretamente das testemunhas presenciais (Leoslene e Jaiane) a identificação do réu como autor do crime. A delegada Marineide, que presidiu o inquérito, confirmou a autoria com base em reconhecimento fotográfico feito pelas testemunhas e corroborado pelos demais elementos da investigação. 6. O conjunto probatório demonstra que a versão da acusação foi confirmada em juízo, afastando-se a tese de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária às provas. 7. No que tange à dosimetria da pena, reconhece-se excesso na valoração negativa da personalidade, por ausência de elementos objetivos nos autos. Mantêm-se, contudo, as valorações negativas quanto à culpabilidade (frieza na execução do crime) e motivo (conflito interpessoal motivado por ciúmes), o que justifica pena acima do mínimo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 16 anos e 6 meses de reclusão. Tese de julgamento: “1. Não se anula decisão do Tribunal do Júri amparada em versão plausível e sustentada por provas nos autos. 2. A valoração negativa da personalidade exige fundamentação lastreada em elementos objetivos constantes dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 380.576/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28.03.2017, DJe 04.04.2017; STJ, AgRg no HC 848.082/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.11.2023, DJe 06.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502810-77.2018.8.05.0022 da Comarca de Barreiras, no qual figura como Apelante Henrique Eduardo de Souza e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)